Tribunal: TJDFT
Processo: 0093186-80.2011.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROCESSO N.: 0093186-80.2011.8.07.0015 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO(A): JUCLI FIORAVANTI RIEKEHR D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal (ID 14298109) que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Jucli Fioravanti Riekehr para julgar extinto o crédito tributário consubstanciado pela CDA n. 134267710, extinguindo a execução fiscal, ante a decadência (arts. 173, I, do CTN e 487, II, do CPC). Ante a sucumbência, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito exequendo. Sem custas, pelo fato de o ente público gozar de isenção legal. Em suas razões recursais (ID 14298111), o apelante pugna pela reforma da r. sentença. Alega que o fato gerador do ITCD consiste na transferência da propriedade pela doação, nos termos dos arts. 35 do CTN e 2o da Lei Distrital n. 3.804/06. Aponta que a sentença de partilha se trata do título de doação e não se confunde com a própria transferência da propriedade, que se perfectibiliza com o registro no cartório de registro de imóveis. Aduz que o imposto está sujeito ao lançamento de ofício ou por declaração, sendo que, no caso, o contribuinte optou por este. Assinala que não se operou a decadência, porquanto não há nos autos demonstração de que a transferência da propriedade, efetivada com o registro no cartório, ocorreu em 1998. Discorre que, “ainda que se entendesse de forma contrária, os Decretos 16.116/1994 (em vigor na data da sentença) e 34.982/2013 (que revogou o decreto anterior), regulamentadores do ITCD, preveem a obrigação acessória do sujeito passivo e do tabelião de apresentar declaração mediante a qual será apurado, lançado e cobrado o imposto”. Sustenta que não houve comprovação de que o tabelião foi intimado, tampouco que a executada cumpriu eventual determinação judicial de apresentação da declaração. Argumenta que eventual descumprimento de obrigação acessória pela executada não pode ser interpretado como omissão do Fisco em constituir o tributo, sob pena de configurar venire contra factum proprium. Ressalta que, na ausência das cópias do processo de partilha, não se mostra possível reconhecer, de fato, o que ocorreu. Indica que as alegações apresentadas na exceção de pré-executividade não possuem o condão de afastar a presunção de certeza e liquidez, nem o efeito de prova pré-constituída de que a dívida regularmente inscrita goza. Sem preparo, ante a isenção legal. Após, a apelada peticiona aos autos, informando o pagamento do tributo objeto da execução fiscal, e, portanto, pleiteia a extinção do feito (ID 14298112). Intimado para se manifestar (ID 14656977), o Distrito Federal aponta ciência quanto à quitação do crédito tributário, mas requer o provimento do recurso de apelação, tendo em vista que houve condenação do ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, vislumbra-se que houve o pagamento extrajudicial do tributo pela executada, conforme documentos de ID 14298113. Logo, com a extinção do crédito tributário consubstanciando na CDA que aparelha a execução fiscal, não subsiste interesse de agir no feito executivo, tampouco na exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. Quanto aos honorários advocatícios, afigura-se que, se a executada opôs resistência à execução fiscal e, após, realiza o pagamento do tributo objeto do feito executivo, acarretando sua extinção, incumbe a ela o pagamento da verba honorária, à luz do princípio da causalidade e do disposto no art. 90 do CPC[1]. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PAGAMENTO DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 20, § 4o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência é guiada pelo princípio da sucumbência e independe de qualquer pedido da parte contrária nesse sentido. 2 - Se o Executado opôs resistência à Execução Fiscal, mediante a oposição de embargos do devedor e, após a impugnação da Fazenda Pública, este foi extinto pela perda superveniente do interesse de agir em virtude da quitação do débito fiscal, deve aquele ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois, deu causa à movimentação do ente público na defesa de seus interesses. 3 - A fixação da verba honorária deve observar a regra contida no art. 20, § 4.o do CPC, porquanto inexistiu condenação. Apelação Cível provida. (Acórdão 550730, 20070111181853APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, , Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2011, publicado no DJE: 28/11/2011. Pág.: 122) No mesmo sentido, veja-se precedente do c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. (...) 2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. (...) 4. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, devendo ser aplicado ao caso o art. 26 do CPC/73. 5. Agravo Interno provido. (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016) 3. Ante o exposto, não subsistindo o interesse recursal, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e condeno a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, efetivem-se as providências de praxe e arquivem-se. Brasília/DF, março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.